Tribunal: TJMT
Processo: 1010374-85.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010374-85.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

P
arte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RENERIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 808.521.652-34 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INSURGÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “É possível a modificação do julgado quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária para que seja aplicado o Tema 810 do STF, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ”. (N.U 0018699-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

2. “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

3. Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, M.M. Marcio Aparecido Guedes, nos autos da Execução de Sentença n 5999-96.1998.811.004 (Cód. 102331), promovida pelo
SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO,
que fixou os juros e a correção monetária.

Nas suas razões recursais, o Agravante aduz que se cálculos forem realizados conforme a decisão, eles terão sidos instruídos erroneamente e revelarão excesso merecedor de impugnação.

Alega que para fins de atualização do valor dos valores deve ser aplicada a disposição constante da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, quando passou a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR).

Assevera, ainda, que “enquanto a Suprema Corte não decidir a questão jurídico-constitucional versada no RE 870.947/S, em sede de Repercussão Geral, deve o Tribunal de Justiça de Mato Grosso aplicar o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

Ao final, pugna para que seja dado provimento ao recurso com fins de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009 (advento da lei n°11.960/2009).

O Agravado apresentou as contrarrazões – id. 1255809 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no id no 1273649 pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, cuida-se de recurso de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que fixou os termos da correção monetária e dos juros, vazada nos seguintes termos:

Posto isto, determino a remessa dos autos a Contadoria para o seu mister, anotando que a atualização deverá ser realizada da seguinte maneira.

Assinalo que a atualização monetária e a compensação da mora deverão ser moduladas nos seguintes termos:

Os JUROS DE MORA, devidos desde a data da citação válida, devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança.

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Com efeito, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, cumpre ressaltar que é pacifico neste Tribunal de Justiça que os índices de correção monetária e os juros, são matérias de ordem pública, pode ser analisadas a qualquer momento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EX OFFICIO PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a modificação do julgado quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária para que seja aplicado o Tema 810 do STF, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

Nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1oF, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E.

Com relação à correção dos honorários advocatícios, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC e a correção monetária desde o arbitramento.

(N.U 0018699-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO NÂO EXERCIDO.

1.Os índices de correção monetária e os juros, são matérias de ordem pública, podendo ser revisto inclusive de ofício pelo Tribunal de Justiça, contudo, como o julgamento dos embargos interpostos RE 870.947/SE, se avizinham determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

2. Juízo de retração não exercido.

(N.U 0045293-33.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

Por sua vez, como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

3.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...]Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Agosto/2011 a junho/2009

0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1o-F À Lei 9.494/97

IPCA-E

A partir de julho/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

IPCA-E

Dessarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.19, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – RESP 1495146/MG (TEMA 905) DO STJ – ADEQUAÇÃO – AGRAVO INTERNO PARCIALEMNTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.” (N.U 0141198-86.2016.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020